Tribunal: STJ
Processo: 5404518-74.2024.8.09.0175
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940780 - GO (2025/0172297-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: A H DE C
ADVOGADO
: GILLES SEBASTIAO GOMES - GO046102
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com base na Súmula 182/STJ,
não conheceu do agravo em recurso especial.
2. A parte recorrente alega ter impugnado de modo específico e fundamentado todos os
fundamentos da decisão agravada, buscando afastar a incidência dos óbices sumulares.
3. Alega, ainda, a existência de novos fundamentos, especialmente quanto à violação do art. 619
do CPP, e invoca precedentes do STJ para pleitear o processamento do recurso especial e,
subsidiariamente, a absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio da
dialeticidade, ao impugnar de forma específica e fundamentada os fundamentos da decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
6. A mera reprodução dos argumentos do recurso especial, sem impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, viola o princípio da dialeticidade, conforme a Súmula 182
/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A mera reprodução dos argumentos do recurso especial, sem
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, viola o princípio da dialeticidade.
2. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do agravo, conforme a
Súmula 182/STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 1.042.
STJ, AgRg no AREsp 1.260.918/MA, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12.05.2020.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49327458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:30:02
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 9efbe99b-67fd-4e99-a87c-8bc151ffa431

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
07 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49327458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:30:02
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 9efbe99b-67fd-4e99-a87c-8bc151ffa431

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940780 - GO (2025/0172297-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: A H DE C
ADVOGADO
: GILLES SEBASTIAO GOMES - GO046102
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com base na Súmula 182/STJ,
não conheceu do agravo em recurso especial.
2. A parte recorrente alega ter impugnado de modo específico e fundamentado todos os
fundamentos da decisão agravada, buscando afastar a incidência dos óbices sumulares.
3. Alega, ainda, a existência de novos fundamentos, especialmente quanto à violação do art. 619
do CPP, e invoca precedentes do STJ para pleitear o processamento do recurso especial e,
subsidiariamente, a absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio da
dialeticidade, ao impugnar de forma específica e fundamentada os fundamentos da decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
6. A mera reprodução dos argumentos do recurso especial, sem impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, viola o princípio da dialeticidade, conforme a Súmula 182
/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA49328512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:29:48
Código de Controle do Documento: 555a1c7c-2089-455e-bc8a-431519580cca

7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A mera reprodução dos argumentos do recurso especial, sem
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, viola o princípio da dialeticidade.
2. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do agravo, conforme a
Súmula 182/STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 1.042.
STJ, AgRg no AREsp 1.260.918/MA, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12.05.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
,
MARCELO ROBERTO AUGUSTO
contra decisão monocrática que, pelo óbice da Súmula 182/STJ, não conheceu do agravo em
recurso especial.
Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta ter impugnado de modo
específico, concreto e fundamentado todos os fundamentos da decisão agravada, demonstrando
que o agravo em recurso especial não visou reexame probatório, mas apenas revaloração de
elementos já fixados pelas instâncias ordinárias, de modo a afastar a incidência dos mencionados
óbices sumulares.
Ressalta, ainda, a existência de novos fundamentos aptos a infirmar a decisão
impugnada, especialmente quanto à violação do art. 619 do CPP, diante de omissão não suprida
pelo acórdão recorrido, e do art. 621, I e II, ao sustentar que a condenação se apoiou em
confissão extrajudicial e testemunhos indiretos.
Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a necessidade de
efetivo controle das inferências probatórias, pleiteando o processamento do recurso especial e,
subsidiariamente, a absolvição do agravante.
Pede, ao final, o provimento do presente agravo, para prover também o recurso
especial.
.
É o relatório
VOTO
Documento eletrônico VDA49328512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:29:48
Código de Controle do Documento: 555a1c7c-2089-455e-bc8a-431519580cca

A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem pautou-se na ausência de
afronta ao art. 619 do CPP e na incidência da Súmula 7/STJ. J; no agravo, todavia, a parte ora
agravante não combateu especificamente esses fundamentos da decisão agravada.
A mera reprodução dos argumentos expendidos no recurso especial, tal como
procedeu o agravante, como fez aqui o agravante, viola o princípio da dialeticidade e torna
inadmissível o agravo do art. 1.042 do CPC, nos termos da Súmula 182/STJ. A propósito:
"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. 1. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. EXAME DE
OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. NÃO IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL
ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. 2. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO.
MARCO INTERRUPTIVO. TESE FIRMADA PELO PLENÁRIO DO STF. HC
176.473/STF. 3. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO. TRÂNSITO EM JULGADO QUE RETROAGE. ARESP 386.266
/SP. 4. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO A TODOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. CORRETA
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
[...]
4. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, porque o
recorrente se limitou a repetir, na íntegra, os termos do recurso especial. Como é de
conhecimento, a ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão que não admite o recurso especial inviabiliza o
conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os
fundamentos não impugnados se mantêm. Dessa forma, mostra-se correta a
incidência do enunciado n. 182 da Súmula desta Corte, o que impede o provimento
ao presente agravo regimental.
5. Agravo regimental a que se nega provimento".
(AgRg no AREsp n. 1.260.918/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2020
19/5/2020
Por conseguinte, a Súmula 182/STJ impede que se passe ao mérito do agravo em
recurso especial, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49328512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:29:48
Código de Controle do Documento: 555a1c7c-2089-455e-bc8a-431519580cca

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0172297-8
AREsp 2.940.780 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 5021253220118090175 540451874 54045187420248090175
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A H DE C
ADVOGADOS
: RONALDO MATOS DOS SANTOS JÚNIOR - GO034220
GILLES SEBASTIAO GOMES - GO046102
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Latrocínio
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A H DE C
ADVOGADO
: GILLES SEBASTIAO GOMES - GO046102
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055154=0650=04182@
2025/0172297-8 - AREsp 2940780 Petição : 2025/0051894-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49317804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/08/2025 17:39:40
Código de Controle do Documento: 749CF01F-406F-4695-AD7F-68B4D206A1BF